Tribunal: STF
Processo: Rcl 66141
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Raia Drogasil S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0101538-73.2017.5.01.0002, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal Supremo na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, nas ADC 48/DF e nas ADIs 3961/DF e 5625/DF.



    A reclamante aduz que o ato reclamado: 



    “[...] contraria a jurisprudência consolidada em sede de controle concentrado (ADPF 324, ADC 48 e ADI’s 3991 e 5625) e difuso (RE 958.252) de constitucionalidade, por ter a Justiça do Trabalho desconsiderado a validade de contrato de prestação de serviços por compreender que, em razão da essencialidade dos serviços prestados, estar-se-ia presumidamente diante de relação de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Afirma, ainda, que:



     “o Regional rejeitou a eficácia jurídica do contrato de prestação de serviços juntado aos autos, simplesmente alegando ‘ÔNUS DA PROVA’, e ‘EXERCÍCIO DE ATIVIDADE-FIM’ (‘função que se revela essencial ao desenvolvimento das atividades pela reclamada’) MAS SEM RECONHECER QUALQUER VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO! 



    Expressamente, O ACÓRDÃO TURMÁRIO NEGOU EFICÁCIA JURÍDICA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSO SEM DECLARAÇÃO DE FRAUDE OU NULIDADE, E FUNDADO EM MERAS ‘PRESUNÇÕES TEÓRICAS’!” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do proc. 0101538-73.2017.5.01.0002; diante do manifesto desrespeito as teses firmadas no julgamento da ADPF 324/DF; da ADC 48/DF; da ADI 3961/DF e da ADI 5625/DF; [...]” (doc. eletrônico 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, as ADCs 48/DF e 66/DF, e as ADIs 3961/DF e 5625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021).



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, o TRT1 assim decidiu:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. Pacificado nos autos o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 3o da CLT, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego. [...]” (doc. eletrônico 12).



    Transcrevo trechos do voto condutor do referido acórdão reclamado:



    “Assim, negando a reclamada o vínculo de emprego, mas admitindo a prestação de serviços em seu favor, tem-se que atraiu o ônus da prova quanto ao labor autônomo, nos termos dos arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC.



    [...] Como se vê, os elementos de convicção produzidos nos autos não permitem dúvidas quanto à existência de subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade na prestação de serviços. 



    E não diga a reclamada que o fato de existir contrato de prestação de serviços autônomos (Id 3d85839) firmado entre as partes afasta a configuração do vínculo de emprego, uma vez que esta Especializada privilegia o princípio da primazia da realidade, o qual preconiza que os acontecimentos e a realidade fática sobrepõe-se aos documentos formalmente elaborados. 



    E mesmo que assim não fosse, o próprio contrato de prestação de serviços deixa evidente a existência da subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade na prestação dos serviços. 



    Sobressai das cláusulas 1.1.2 e 1.1.3 que o contratado deverá cumprir prazos, não podendo suspender ou atrasar a conclusão dos serviços, devendo manter zelo, limpeza e higiene do veículo de transporte e submetendo-se, inclusive, a revistas pessoais.



    Além disso, a cláusula 4.1, estabelece que o pagamento será realizado pela empresa quinzenalmente, comprovando a existência da onerosidade. 



    Ademais, a reclamada apresentou nos autos diversos controles de jornada do reclamante (Id 9b7734c e seguintes), sob a denominação de folha de serviços, documentos estes que apenas comprovam a habitualidade no desenvolvimento das atividades pelo reclamante e a fiscalização da jornada pela reclamada, que o fazia não só por meio de sistema informatizado de registro, mas em tempo real por meio do celular fornecido pela empresa. 



    Por conseguinte, a tese autoral de preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 2o e 3o da CLT alcandorou-se a condição de verdade processual. Conclui-se, pois, que o serviço prestado pelo reclamante em favor da reclamada deu-se sob subordinação a esta, não se podendo sequer cogitar que dispusesse de autonomia para deliberar o que e quando fazer, conforme sua conveniência.



    Exercendo o reclamante função que se revela essencial ao desenvolvimento das atividades pela reclamada e pacificado nos autos o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3o da CLT como configuradores do vínculo de emprego, este deve ser reconhecido, em respeito aos princípios norteadores do Direito do Trabalho, em especial o da Primazia da Realidade. 



    A reclamada, em evidente intenção de burlar normas trabalhistas e fiscais, malgrado tenha utilizado a prestação de serviços do reclamante, o fez atribuindo-lhe a condição de free-lancer/ autônomo, o que não passa pelo crivo do art. 9o da CLT.” (doc. eletrônico 12, pp. 7-11).



    Na base empírica do ato impugnado está estabelecido que o beneficiário do ato reclamado é uma pessoa natural que firmou contrato de prestação de serviços autônomos de entrega de mercadorias para uma farmácia (motociclista).



    Verifico, portanto, que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a reclamante destacando o seguinte fundamento: 



    “a prestação de serviços ocorreu de forma habitual, pessoal, onerosa e subordinada, com o preenchimento dos requisitos legais previstos nos arts. 2o e 3o da CLT.” (doc. eletrônico 12, p. 4).



    É de se ver que a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização, tampouco do fenômeno da “pejotização”. Na verdade, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre um motociclista (contratado como autônomo) e uma drogaria. 



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 62419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).



     No caso dos autos, há evidente vulnerabilidade do motorista (beneficiário do ato reclamado). Não se trata de atividade intelectual, que possa atrair, por exemplo, o entendimento consagrado no paradigma fixado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADC 66/DF.



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/09/2023)  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator